Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-36.2015.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à aplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC ao caso – Ocorrência – Pretensão a redução dos honorários com a fixação por equidade – Impossibilidade – Aplicação possível apenas de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85, do CPC, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à aplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC ao caso – Ocorrência – Pretensão a redução dos honorários com a fixação por equidade – Impossibilidade – Aplicação possível apenas de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85, do CPC, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa – Precedentes desta Corte – EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.